Tribunal: STF
Processo: RE 102160
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1988-05-24
Data de publicação: 1988-05-24

Ementa:
- Recurso  extraordinário.  Ação  de  indenização  contra  o
Estado. Menor, por suspeita de furto, recolhido a Delegacia de Furtos
e Roubos. Informando o menor a participação de  terceiro,  este  foi,
também, preso  e  recolhido  a  mesma  cela,  onde  veio  a  matar  o
informante. Responsabilidade do Estado pela morte do menor, afirmando
o  acórdão  que  era  do  conhecimento  da  autoridade   policial   a
periculosidade do homicida. Procedencia da ação, condenado o  Estado,
diante das circunstancias do caso, a  pagar  pensão  mensal  de  dois
tercos do salario minimo regional reajustavel, a autora,  "durante  o
periodo que vai da morte de seu filho até o dia  em  que  completaria
ele sessenta e cinco anos de idade, periodo naturalmente encurtado se
sobrevier, antes, o falecimento  da  apelada."  Sumulas  490  e  491.
Alegação de negativa de vigencia dos  arts.  159  e  1537  do  Código
Civil, que não e de acolher-se. Inviavel o reexame de fatos e provas,
em  recurso  extraordinário,  a  teor  da  Súmula  279.  Dissidio  de
jurisprudência  que  não  se  tem  como   demonstrado,   diante   das
circunstancias dos casos  confrontados.  Recurso  extraordinário  não
conhecido.